Tribunal: STJ
Processo: 5334582-02.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867444 - GO (2025/0057724-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VERA DE CASTRO FONSECA RIBEIRO
ADVOGADOS
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
LEONARDO OLIVEIRA TONHA - GO047589
KELLEN VENINA DA SILVA - GO045090
CLARISSE DA SILVA ALMEIDA - GO063250
AGRAVADO
: FORPECAS FORNECEDORA DE PECAS LTDA
AGRAVADO
: OLIMAR RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MÁRCIO TEIXEIRA DA SILVA - GO029232
AGRAVADO
: VINICIUS DE FIGUEIREDO DE NIEMEYER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CABIMENTO DE RECURSO NA ORIGEM. NÃO EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA N. 281 DO STF. INCIDÊNCIA.
ANALOGIA.
1 O recurso especial foi interposto de decisão monocrática, porquanto,
do julgamento monocrático dos embargos declaratórios, caberia, na
origem, o agravo interno para exaurimento da instância
.
a quo
2. Incide, por analogia, o teor da Súmula n. 284 do STF, quando, na
justiça de origem, ainda caiba recurso da decisão impugnada.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50553740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bc06df56-412f-4401-8bdb-45fcb3f3c9f6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bc06df56-412f-4401-8bdb-45fcb3f3c9f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867444 - GO (2025/0057724-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VERA DE CASTRO FONSECA RIBEIRO
ADVOGADOS
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
LEONARDO OLIVEIRA TONHA - GO047589
KELLEN VENINA DA SILVA - GO045090
CLARISSE DA SILVA ALMEIDA - GO063250
AGRAVADO
: FORPECAS FORNECEDORA DE PECAS LTDA
AGRAVADO
: OLIMAR RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MÁRCIO TEIXEIRA DA SILVA - GO029232
AGRAVADO
: VINICIUS DE FIGUEIREDO DE NIEMEYER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CABIMENTO DE RECURSO NA ORIGEM. NÃO EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA N. 281 DO STF. INCIDÊNCIA.
ANALOGIA.
1 O recurso especial foi interposto de decisão monocrática, porquanto,
do julgamento monocrático dos embargos declaratórios, caberia, na
origem, o agravo interno para exaurimento da instância
.
a quo
2. Incide, por analogia, o teor da Súmula n. 284 do STF, quando, na
justiça de origem, ainda caiba recurso da decisão impugnada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA DE CASTRO FONSECA
RIBEIRO contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO DE RECURSO NA
Documento eletrônico VDA50300020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 7ba15f13-567a-4a9c-b0dd-22d94b57212c

ORIGEM. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA
281 DO STF. INCIDÊNCIA. ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do presente inconformismo, a parte alegou que a aplicação da
Súmula n. 281 não seria cabível no caso dos autos, tendo em vista que a interposição
direta do recurso especial, sem prévio manejo do agravo interno, se justificaria pela
urgência da matéria e pela clara violação da norma federal que se pretendia combater.
É o relatório.
VOTO
Nas razões do presente recurso,VERA DE CASTRO FONSECA RIBEIRO
alegou que a aplicação da Súmula n. 281 não seria cabível no caso dos autos, tendo
em vista que a interposição direta do recurso especial, sem prévio manejo do agravo
interno, se justificaria pela urgência da matéria e pela clara violação da norma federal
que se pretendia combater.
Todavia, o inconformismo agora manejado não merece provimento.
Conforme consignado na decisão ora recorrida, a jurisprudência deste
Tribunal se firmou no sentido de que a interposição do recurso especial contra decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração não tem o condão de exaurir a
instância ordinária.
Nesse sentido, colacionou-se a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF, POR
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. ANALOGIA.
168 DO STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão ora embargado foi claro e expresso ao consignar a
incidência do óbice da Súmula n. 168 do Superior Tribunal de Justiça,
listando precedentes que reafirmam a jurisprudência mansa e pacífica
desta Corte, em consonância com o acórdão embargado da Segunda
Turma, que entendeu pela inadmissibilidade do recurso especial em
face da ausência de exaurimento da instância de origem, porque
interposto contra decisão monocrática do Desembargador Relator que
rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão
colegiado. Inexistência de omissão.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAR Esp n. 1.732.139/MA, relatora Ministra
LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em , DJe de
)
12/4/2022
Documento eletrônico VDA50300020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 7ba15f13-567a-4a9c-b0dd-22d94b57212c

O recurso especial foi interposto de decisão monocrática, porquanto, do
julgamento monocrático dos embargos declaratórios, caberia, na origem, o agravo
interno para exaurimento da instância ordinária.
Dessa forma, incide, por analogia, o teor da Súmula n. 284 do STF, haja
vista que na justiça de origem ainda cabia recurso da decisão impugnada.
Logo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido.
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50300020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 7ba15f13-567a-4a9c-b0dd-22d94b57212c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.444 / GO
Número Registro: 2025/0057724-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51084168920238090051 533458202 53345820220248090000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA DE CASTRO FONSECA RIBEIRO
ADVOGADOS : SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
LEONARDO OLIVEIRA TONHA - GO047589
KELLEN VENINA DA SILVA - GO045090
CLARISSE DA SILVA ALMEIDA - GO063250
AGRAVADO
: FORPECAS FORNECEDORA DE PECAS LTDA
AGRAVADO
: OLIMAR RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MÁRCIO TEIXEIRA DA SILVA - GO029232
AGRAVADO
: VINICIUS DE FIGUEIREDO DE NIEMEYER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50542820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: ed2fde7a-42ff-4810-93fc-7654587dae86

AGRAVANTE : VERA DE CASTRO FONSECA RIBEIRO
ADVOGADOS : SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
LEONARDO OLIVEIRA TONHA - GO047589
KELLEN VENINA DA SILVA - GO045090
CLARISSE DA SILVA ALMEIDA - GO063250
AGRAVADO
: FORPECAS FORNECEDORA DE PECAS LTDA
AGRAVADO
: OLIMAR RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MÁRCIO TEIXEIRA DA SILVA - GO029232
AGRAVADO
: VINICIUS DE FIGUEIREDO DE NIEMEYER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: ed2fde7a-42ff-4810-93fc-7654587dae86